Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, consistente em violação à área de inclusão, ocorridas em 2/7/2025, 3/7/2025 e 4/7/2025 (duas vezes) (eDoc.2313).



    Intimada, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO informou que “as violações 1 e 4 decorreram de falhas no equipamento e as violações 2 e 3 decorreram do deslocamento do postulante às consultas previamente autorizadas”. (eDoc. 2342). 



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.2342-2343).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO pela prisão domiciliar a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares.



    Conforme apresentado pela Defesa, em relação às violações registradas em 4/7/2025 e 2/7/2025, o equipamento de monitoração eletrônica do réu apresentou falha, gerando ausência de sinal de GPS.



    Além disso, em relação às violações registradas em 3/7/2025 e 4/7/2025, verifico que, de fato, em decisão datada de 24/6/2025, deferi o pedido do deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 3/7/2025, às 11h40, e no dia 4/7/2025, às 09h00, durante o período estritamente necessário, a fim de que pudesse se submeter às consultas previamente agendadas.



     Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro/RJ, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente